Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-58.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-58.2021.8.14.0039

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0801325-58.2021.8.14.0039.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS E ESTADO DO PARÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. PLEITO DE REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE AO MUNICÍPIO. IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPROCEDENTE. PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO FORMA DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO
INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO -
QUESTÕES RELACIONADAS A SAÚDE SÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO, NO SENTIDO AMPLO, OU SEJA, ABRANGENDO A UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO E O DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAR A OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA. DEVER DOS ENTES FEDERADOS DE FORMA SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR DO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO SISTEMA DE SAÚDE. A QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA, NÃO PODE SER PREPONDERANTE ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. DIREITO A SAÚDE GARANTIA CONSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO (UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS É PLENAMENTE CABÍVEL COM A FINALIDADE DE SE FAZER CUMPRIR UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE ASTRENTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, OBSERVADO O PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0801325-58.2021.8.14.0039.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS e

ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
PEDRO HENRIQUE SANTOS BATISTA.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que o os réus procedam à realização do exame do qual o autor necessita, devendo adotar as providências para sua realização no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária na forma da fundamentação de deferimento da tutela provisória de urgência deferida nesta sentença.

Em caso de não cumprimento, deverá o autor providenciar a indicação de hospital particular para realização do procedimento e orçamento prévio para fins de bloqueio da verba pública, devendo o estabelecimento de saúde escolhido ser antecipadamente cientificado de que a liberação de valores apenas ocorrerá após apresentação de fatura de serviços e prontuário do autor em que reste comprovada a realização do procedimento.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários e face da natureza da ação.”

Apenas para esclarecer a presente ação foi proposta pelo Ministério Público em favor de PEDRO HENRIQUE SANTOS BATISTA, que realiza tratamento de hemodiálise e necessita de transplante, sendo que para ingressar na fila do transplante precisa realizar o exame de uretrocistosgrafia. Assim, o Ministério Público ingressou com a ação requerendo a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o Estado e o Município realizem o referido exame no paciente.

O Juiz do feito sentenciou o processo, na forma supratranscrita.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de Apelação (ID 8158805), alegando, preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e legitimidade passiva do Município de Pará. No mérito, aduziu a necessidade de direcionamento de eventual obrigação ao Município de Paragominas e a inexistência de direito subjetivo a tutela de imediato, afirmando que garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas.

Alegou ainda, o princípio da reserva do possível, observância de princípios orçamentários e impossibilidade de intervenção do judiciário, ante a violação de princípios constitucionais. E invasão do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

Requereu, em caso de manutenção da sentença, que seja direcionado o cumprimento imediato primeiramente aqueles legalmente responsáveis, como no caso, o Município e/ou Hospital Ophir Loyola.

Ao final requereu:

“a) O deferimento de efeito suspensivo ao Apelo, no tocante a tutela antecipada proferida pelo Juízo de base e confirmada em sentença;

b) A reforma da sentença hostilizada para declarar a ilegitimidade passiva do Recorrente, determinando a extinção do feito em relação ao este (485, VI, do CPC);

c) A reformar a sentença recorrida, nos termos acima postos, bem como as diversas ofensas a legislação e estudos expostos acima, condenando o Apelado no pagamento de custas e honorários;

d) A reforma da sentença recorrida, a fim de se reconhecer a impossibilidade de se fixar multa em face deste Ente Pública. Subsidiariamente, requer o Estado do Pará, caso os argumentos acima aduzidos não seja acolhidos (no que não se acredita), o afastamento da multa porque já cumprida a obrigação e/ou redução do valore periodicidade da multa fixada, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade;

e) A reforma da sentença atacada, para : i) a ordem seja prioritariamente destinada ao Município, e apenas e tão somente na hipótese de descumprimento por mais 60 dias por parte daqueles, que fosse destinado ao Estado; ii) não sejam liberado os valores bloqueados judicialmente ao paciente antes de certificada a possibilidade de cumprimento da determinação ao paciente pelo Estado e/ou Município; iii) imponha como condição para liberação entrega de qualquer importância ao paciente, esta ocorra mediante apresentação de ao meno strês orçamentos e laudo médico atualizado; iv) que as eventuais liberações de valores ao paciente sejam em valor suficiente a atender no máximo 03 meses a demanda mediante termo de compromisso e prestação de contas no prazo máximo de 15 dias do resgate do valor; v) garantindo-se em qualquer hipótese ao Ente Público o cumprimento da ordem e resgate do(s) valor(es) bloqueado(s).”

O
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
interpôs recurso de apelação (ID 8185508), aduzindo a necessidade reforma da sentença por ilegitimidade passiva
ad causam
do município. Ressalta que resta claro que o exame não é realizado no Município e, portanto, sua execução depende, exclusivamente, do Estado do Pará, por meio da SESPA. Ao final, requereu:

“a) Reconhecimento da benesse da justiça gratuita a requerente;

b) O deferimento de efeito suspensivo ao Apelo, no tocante a tutela antecipada proferida pelo Juízo de base e confirmada em sentença;

c) A reforma da Sentença para declarar a ilegitimidade passiva do Recorrente, determinando a extinção do feito em relação ao este (485, VI, do CPC); d)Da improcedência da obrigação do Município em disponibilizar a realização do exame de uretrocistografia em PEDRO HENRIQUE SANTOS BATISTA para fins de ingresso na fila de transplante renal, e não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença no sentido de obrigar apenas Estado do Pará a responsabilidade pelo cumprimento da liminar, uma vez que é responsável pelas ações e serviços de média e alta complexidade;

c) Requer a fixação ao Estado do Pará da responsabilidade pelo cumprimento da Sentença, uma vez que é responsável pelas ações e serviços de média e alta complexidade.

d) Requer a reforma para reconhecer a impossibilidade de aplicação das astreintes e bloqueio de verbas, uma vez que é uma medida desproporcional e desarrazoada ao caso, e que em caso de eventual condenação ao fornecimento da formula nutricional, requer o afastamento das astreintes de forma pessoal ao agente público, bem como a sua redução;

e) Extinção do feito, nos termos do art. 485 I e IV do CPC;

f) E por fim requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de Apelação, afim de reformar a Sentença, julgando improcedente o pedido deduzido na exordial”

A parte apelada apresentou contrarrazões, de acordo, com certidão ID 8185515.

A Procuradoria de Justiça deixa de se manifestar, com fundamento no art. 4º da Recomendação nº. 34 do CNMP.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0801325-58.2021.8.14.0039.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

O Apelante Estado do Pará aduziu:

PRELIMINAR.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PARÁ.

A alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará não merece acolhimento, posto que questões relacionadas a saúde são de competência do Estado, no sentido amplo, ou seja, abrangendo a União, Estado e Município e o Distrito Federal.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Diante dos argumentos, segue indeferida a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Estado do Pará.

MÉRITO.

No mérito, o Estado do Pará aduziu de redirecionamento de eventual obrigação ao Município de Paragominas, que seria o Ente cujo as normas de fixação de competência do SUS atribui a responsabilidade pelo serviço, se não de realização, mas de regulação.

Conforme já devidamente analisado na tese preliminar, a competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento do Município neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Portanto, não há que se falar em redirecionamento da obrigação ao Município de Paragominas, tendo em vista a responsabilidade solidária entre os entes federados.

Com relação a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, não merece acolhimento, posto que mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Para isto, tem-se o entendimento de que o ente público demandado pode posteriormente requerer ressarcimento cabível dentro do próprio sistema de saúde, cabendo buscar os repasses das verbas gastas, diretamente junto ao órgão obrigado, de acordo com os protocolos do sistema. De forma, prioritariamente, seja atendido o pleito emergencial do cidadão, para que possa ser garantido ao mesmo o direito à vida, saúde e dignidade.

Em outras palavras, é garantido ao cidadão pleitear o direito junto a qualquer dos Entes Federativos, e aquele que foi acionado deve prestar a assistência devida e, posteriormente, buscar o ressarcimento devido.

Segue jurisprudência:

ADMINISTRATIVO  CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS  POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS  DIREITO À SAÚDE  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS  MANIFESTA NECESSIDADE  OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES  NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1136549 RS 2009/0076691-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010)

Para que reste configurado violação ao princípio da reserva do possível é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

De forma que qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Ademais, não há que se considerar também a alegação de invasão do juízo de conveniência e oportunidade da administração, nem mesmo violação ao princípio da separação dos poderes, posto que o Poder Judiciário apenas está garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso ao tratamento necessário ao paciente, no caso a realização de exame prescrito para que o mesmo possa realizar o transplante necessário, de forma que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

O STJ possui entendimento no sentido de que é plenamente cabível o bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de se fazer cumprir uma determinação judicial, no caso em tela a prestação do tratamento necessário para a realização do transplante indicado ao paciente representado.

Neste sentido segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Ademais, a decisão guerreada somente autorizou o bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento da decisão judicial, o que espera-se que não ocorra.

Pelos motivos expostos não restou verificado motivos necessários para a reforma da sentença, nos moldes do pedido do apelante.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

PRELIMINAR.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO.

O Município apelante pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade para atuar no polo passivo.

Considerando que os argumentos são os mesmos do apelante Estado do Pará, os quais já foram analisados no presente voto, afirmo desde logo que a preliminar segue rejeitada.

Como dito, anteriormente, as questões relacionadas a saúde são de competência do Estado, no sentido amplo, ou seja, abrangendo a União, Estado e Município e o Distrito Federal.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos, no art. 23, II. Assim como enfatizou que a saúde é direito de todos e deve ser garantida pelo Estado (União, Estado e Município e o Distrito Federal).

Portanto, tem-se que a competência é comum aos Entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF já se manifestou quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Desta forma, é pacífico que o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Em sendo assim, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Em que pese as alegações de que o exame indicado ao paciente não é realizado no Município, portanto sua execução depende exclusivamente do Estado do Pará, por meio da SESPA. Afirmo, que existem outros meios de possibilitar ao paciente a realização do procedimento necessário, através de medidas que possam possibilitar ao mesmo condições de realizar o exame e prosseguir no tratamento necessário, mesmo que a execução seja realizada fora do Município.

Assim, segue indeferida a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Município de Paragominas.

MÉRITO.

No mérito, alega a impossibilidade de obrigar o Município a disponibilizar o exame uretrocistosgrafia, o qual é necessário para que o paciente entre na fila de transplantes adequado para seu tratamento de saúde. Afirma ainda que a sentença deve ser reformada para obrigar apenas o Estado do Pará a responsabilidade pelo cumprimento da decisão.

O pleito não merece prosperar, isto porque a competência para garantir a saúde é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Estado. Neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Quanto ao assunto, é firme e claro o entendimento do STF referente ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

Portanto, não há que se falar em redirecionamento da obrigação somente ao Estado do Pará, tendo em vista a responsabilidade solidária entre os entes federados.

A alegação de que o Estado é responsável pelas ações e serviços de média e alta complexidade, não deve ser arguida neste momento, em que faz-se necessária a imediata intervenção do Ente Estatal, sendo possibilitado ao demandante acionar qualquer dos entes federados, sendo que o demandado pode, posteriormente, requerer o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema de saúde, cabendo buscar os repasses das verbas gastas, diretamente junto ao órgão obrigado, de acordo com os protocolos do sistema. De forma que, prioritariamente, seja atendido o pleito emergencial do cidadão, para que possa ser garantido ao mesmo o direito à vida, saúde e dignidade.

Em outras palavras, é garantido ao cidadão pleitear o direito junto a qualquer dos Entes Federativos, e aquele que foi acionado deve prestar a assistência devida e, posteriormente, buscar o ressarcimento devido.

De forma que qualquer alegação do Ente Público, especialmente, quanto a questão orçamentária, não pode ser preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas.

Como relação ao bloqueio de verbas públicas, existe entendimento do STJ no sentido de que é plenamente cabível com a finalidade de se fazer cumprir uma determinação judicial, no caso em tela a prestação do tratamento necessário para a realização do transplante indicado ao paciente representado.

Neste sentido segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

O Poder Judiciário está apenas garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso ao tratamento necessário ao paciente, para que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

Ademais, a decisão guerreada somente autorizou o bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento da decisão judicial, o que espera-se que não ocorra.

Pelos motivos expostos não restou verificado motivos necessários para a reforma da sentença, nos moldes do pedido do apelante.

Da mesma forma, entendo pertinente a aplicação de astreinte, em caso de descumprimento da decisão judicial, observando que o valor arbitrado é razoável e somente será pago em caso de descumprimento da decisão apelada.

Por tudo que foi demonstrado não vislumbro razão para a reforma da sentença guerreada. A execução da decisão e suas formas devem ser feitas no Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos pelo
Município de Paragominas
e
pelo Estado Pará
, e,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022